Tribunal: TJES
Processo: 5011510-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Violação aos Princípios Administrativos; Improbidade Administrativa; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5011510-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDREIA PEREIRA CARVALHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR URGÊNCIA. ART. 16, §§3º E 4ºDA LEI 8.429/1992. ALTERAÇÕES DA LEI 14.230/21. NÃO RETROAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECEBIMENTO DA INICIAL FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 16 da Lei 8.429/1992, com a nova redação conferida pela Lei 14.230/2021, “
n
a ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito
”, autorizando o §4º do citado dispositivo a decretação da indisponibilidade “
sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar
”, esclarecendo que a urgência não pode ser presumida;

2. A decisão recorrida aponta suficientemente a conduta de cada um dos requeridos e fundamenta adequadamente o recebimento da inicial, não apontando, no entanto, elementos claros e efetivos de que risco de perecimento dos bens do requerido, aptos a afetar o resultado útil do processo, de modo que não há fundamento para se manter a indisponibilidade dos bens do agravado;

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 22 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Peço vista

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº. 5011510-57.2022.8.08.0000

Agravante: Andreia Pereira Carvalho

Agravados: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 2549435) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica/ES que, nos autos da ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra Claudio Nicoletti de Fraga e Andreia Pereira Carvalho, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a indisponibilidade de bens dos requeridos até o limite de R$ 460.229,00 (quatrocentos e sessenta mil, duzentos e vinte e nove reais).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que (a) as tratativas de celebração do termo de cooperação foram lançadas no plano de trabalho e devidamente aprovadas pelo Conselho Científico-Administrativo da Fundação; (b) não há ilegalidade no termo de parceria, atendendo adequadamente ao §1º do art. 116 da Lei 8.666/93; (c) não mais exercia a presidência do IEMA quando da formalização do termo de cooperação; (d) além de não haver fato improbo, o erário já está garantido com a penhora lançada sobre o imóvel do outro requerido, conforme decisão do agravo de instrumento nº. 5003790-39.2022.8.08.0000, não se justificando a manutenção da indisponibilidade de seus bens. (e) a restrição patrimonial foi determinada sem preenchimento dos requisitos legais, além de não ter sido dada oportunidade de prévia manifestação das partes.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (ID 3861362).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 4492257). ́

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 4926707).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 16 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 04/07/2023

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 2549435) proferida pelo MM. Juiz de Direito da ara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica/ES que, nos autos da ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra Claudio Nicoletti de Fraga e Andreia Pereira Carvalho, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a indisponibilidade de bens dos requeridos até o limite de R$ 460.229,00 (quatrocentos e sessenta mil, duzentos e vinte e nove reais).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que (a) as tratativas de celebração do termo de cooperação foram lançadas no plano de trabalho e devidamente aprovadas pelo Conselho Científico-Administrativo da Fundação; (b) não há ilegalidade no termo de parceria, atendendo adequadamente ao §1º do art. 116 da Lei 8.666/93; (c) não mais exercia a presidência do IEMA quando da formalização do termo de cooperação; (d) além de não haver fato improbo, o erário já está garantido com a penhora lançada sobre o imóvel do outro requerido, conforme decisão do agravo de instrumento nº. 5003790-39.2022.8.08.0000, não se justificando a manutenção da indisponibilidade de seus bens. (e) a restrição patrimonial foi determinada sem preenchimento dos requisitos legais, além de não ter sido dada oportunidade de prévia manifestação das partes.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (ID 3861362).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 4492257). ́

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 4926707).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 16 de junho de 2023.

*

A SRA. ADVOGADA CRISTINA DAHER FERREIRA:-

Boa tarde, excelências. Cumprimento a todos na pessoa do Desembargador Annibal, Presidente.

O que me traz à Câmara hoje é uma situação bastante singela, mas que deve ser levada ao conhecimento de vossas excelências. Trata-se de uma decisão liminar proferida nos autos de uma ação de improbidade administrativa, em que o Ministério Público do Espírito Santo propôs, ante um questionamento acerca de uma suposta prática de improbidade administrativa decorrente da ausência de processo licitatório, que antecedeu um termo de cooperação firmado entre o IEMA, a FAPS e o Instituto Nacional de Meio Ambiente.

A justificativa para o Ministério Público questionar a ausência de processo licitatório desse termo de cooperação, decorre pelo fato de que a coordenadora de meio ambiente do IEMA e um servidor do Instituto Nacional de Meio Ambiente eram casados. Ambos são réus nos autos dessa ação de improbidade administrativa.

Mas com todo respeito à competência do Ministério Público, me parece que incorre em erro de premissa, considerando que não se trata de uma pessoa de direito público e uma pessoa de direito privado firmando um contrato administrativo, mas um termo de cooperação, em que três entes da Administração Pública se reúnem com o objetivo de cooperação mútua e descentralização de recursos. Então, mostra-se absolutamente irrelevante a relação marital existente entre um servidor do IEMA e um servidor do Instituto Nacional de Meio Ambiente, que é um órgão da Administração Pública Federal.

Mas ainda discutimos neste momento uma decisão liminar que recebeu essa inicial e determinou a indisponibilidade de bens, é o fato de que a agravante, Andreia, não participou da assinatura desse termo de cooperação. Na verdade, ela era presidente do IEMA no momento da instauração do processo administrativo que deflagrou nesse termo de cooperação. Mas, ela não era presidente na época da assinatura desse instrumento. Mas, principalmente, ao que parece, o juízo de primeiro grau, concessa todas as vênias, ignorou as alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa.

Essa ação foi proposta já na vigência da nova lei que no artigo 16, § 5º é expresso no sentido de que a indisponibilidade patrimonial dos bens dos réus, ainda que haja litisconsórcio, não pode ultrapassar o valor da inicial. E o que aconteceu no agravo de instrumento já mencionado pela Desembargadora Janete?

Vossas Excelências deram provimento ao recurso do réu dessa ação, Cláudio Nicoletti, que por espontânea vontade ofereceu um bem imóvel, cujo valor era suficiente para a garantia dessa ação de improbidade. Então, considerando o disposto no § 5º do artigo 16 da Lei de Improbidade Administrativa e esse bem ofertado pelo Sr. Cláudio Nicoletti, por ocasião da interposição desse agravo de instrumento, não subsiste nenhum fundamento para manutenção da indisponibilidade de patrimônio de nenhum outro réu dessa ação, inclusive da ora agravante, doutora Andréa.

Além disso, ainda que o réu não tivesse oferecido esse bem, ainda que a Andréa não tivesse participado desse termo de cooperação, há outros elementos nessa decisão ora agravada que saltam aos olhos e impõem a necessidade de reforma, Excelências.

Uma delas é o fato de que o próprio juízo de primeiro grau ao deferir a indisponibilidade patrimonial, se manifesta no sentido de que não há necessidade de demonstração do
periculum in mora
. Essa questão também foi debatida por ocasião das alterações da Lei de Improbidade Administrativa e um dos requisitos para o deferimento dessa medida altamente gravosa, considerando o já conhecido tempo de tramitação dessas ações, é a necessidade de demonstração do risco de dilapidação patrimonial e de prejuízo à garantia da ação.

Então, considerando também a ausência de indicação pelo Ministério Público do risco do prejuízo ao erário, bem como a dispensa pelo juízo
a quo
da demonstração desse requisito, essa decisão precisa ser reformada no sentido de liberar o patrimônio constrito da agravante e é nesse sentido o meu requerimento. Agradeço a atenção de todos, uma boa tarde.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

O objeto do presente recurso é a decisão proferida nos autos da ação civil pública por improbidade administrativa n. 5000445-29.2022.8.08.0012 que determinou a indisponibilidade patrimonial da agravante e de Claudio Nicoletti de Fraga.

No recurso interposto por Claudio Nicoletti de Fraga, registrado sob o n. 5003790-39.2022.8.08.0000, a Primeira Câmara entendeu por lhe dar provimento, reformando a decisão para indeferir o pedido de bloqueio de bens do recorrente, conforme acórdão abaixo:

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR URGÊNCIA. ART. 16, §§3º E 4ºDA LEI 8.429/1992. ALTERAÇÕES DA LEI 14.230/21. NÃO RETROAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECEBIMENTO DA INICIAL FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 16 da Lei 8.429/1992, com a nova redação conferida pela Lei 14.230/2021, “
na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito
”, autorizando o §4º do citado dispositivo a decretação da indisponibilidade “
sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar
”, esclarecendo que a urgência não pode ser presumida; 2. A decisão recorrida aponta suficientemente a conduta de cada um dos requeridos e fundamenta adequadamente o recebimento da inicial, não apontando, no entanto, elementos claros e efetivos de que risco de perecimento dos bens do requerido, aptos a afetar o resultado útil do processo, de modo que não há fundamento para se manter a indisponibilidade dos bens do agravado; 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento 5003790-39.2022.8.08.0000; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Relatora: Des. JANETE VARGAS SIMÕES; publicado em 27/02/2023)

Os atos apontados, os fundamentos e os valores indisponibilizados são comuns a ambos, de modo que o entendimento firmado no acórdão do recurso anterior também se aplicam ao caso ora analisado.

O recebimento da petição inicial está devidamente fundamentado, com clara e suficiente indicação da conduta de cada um dos requeridos, tendo consignado o magistrado:

[...] “
Como mencionado, a Sra. IDALUCIA, na condição de Gerente de Recursos Naturais do IEMA à época, fomentou a execução do projeto a ser coordenado pelo Pesquisador Requerido, Sr. CLÁUDIO, que vem a ser o seu cônjuge. Por sua vez, a Requerida ANDREIA participou das negociações prévias, tendo concedido autorização para a realização da parceria, enquanto Diretora-Presidente do IEMA à época, ao passo que o Sr. JADER, Diretor-Presidente que a sucedeu, foi o signatário do Termo de Cooperação firmado entre o IEMA e a FAPES
”. [...]

Em relação à aplicação imediata da Lei 14.230/2021, notadamente quanto aos novos prazos prescricionais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.109, fixou a tese de que o novo regime prescricional fixado pela Lei 14.230/21 não retroage, estabelecendo ainda que é necessária a comprovação do dolo para tipificação dos atos de improbidade administrativa firmados nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA e que a revogação da modalidade culposa dos atos de improbidade administrativa não retroage para beneficiar agentes públicos em processos já transitados em julgados ou em execução de penas.

Assim, não há que se falar em aplicação imediata das novas regras prescricionais ao presente caso, devendo ser mantida a decisão quanto ao recebimento da inicial.

Por sua vez, no que tange à indisponibilidade de bens, conforme consignado no voto do recurso anterior, o art. 16 da Lei 8.429/1992, com a nova redação conferida pela Lei 14.230/2021, estabelece que “
na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito
”, autorizando o §4º do citado dispositivo a decretação da indisponibilidade “
sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar
”, esclarecendo que a urgência não pode ser presumida.

Respectivo requisito, no entanto, não fora observado, na medida em que a denúncia ofertada pelo Ministério Público e a fundamentação do magistrado firmaram-se em precedente do STJ que dispensava o indício da dilapidação de bens para a determinação de indisponibilidade patrimonial.

A despeito dos precedentes anteriores, não se pode ignorar que a nova regra estabelecida pela Lei 14.230/2021, em seu §3º do art. 16, estabelece que “
O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido
mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias
”, vedando, no entanto, o §4º, a presunção de urgência da medida, o que impõe, portanto, ao Ministério Público e ao magistrado demonstrar efetivamente condutas dos agentes acusados que indiquem pretensão de desfazimento patrimonial.

Assim, se mantém o entendimento já manifestado de que a decisão recorrida não aponta elementos claros e efetivos de risco de perecimento dos bens da apelante aptos a afetar o resultado útil do processo.

Por fim, em que pese os argumentos do parquet, o fato de terem sido liberados os bens de uma das partes demandas não fundamenta a compensação com bloqueios patrimonial de outra.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para, reformando em parte a decisão recorrida, indeferir o pedido inicial de bloqueio de bens do agravado.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr
*

DATA DA SESSÃO: 22/08/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

A eminente Desembargadora Relatora deu parcial provimento ao recurso para, reformando parte da decisão recorrida, indeferir o pedido inicial de bloqueio de bens.

Após detida análise dos autos, não vejo como divergir da eminente relatora, uma vez que a decisão recorrida não aponta elementos claros e efetivos de risco de perecimento dos bens.

Pelas razões expostas, acompanho integralmente o voto do eminente relatora.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O objeto do presente recurso é a decisão proferida nos autos da ação civil pública por improbidade administrativa n. 5000445-29.2022.8.08.0012 que determinou a indisponibilidade patrimonial da agravante e de Claudio Nicoletti de Fraga.

No recurso interposto por Claudio Nicoletti de Fraga, registrado sob o n. 5003790-39.2022.8.08.0000, a Primeira Câmara entendeu por lhe dar provimento, reformando a decisão para indeferir o pedido de bloqueio de bens do recorrente, conforme acórdão abaixo:

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR URGÊNCIA. ART. 16, §§3º E 4ºDA LEI 8.429/1992. ALTERAÇÕES DA LEI 14.230/21. NÃO RETROAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECEBIMENTO DA INICIAL FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 16 da Lei 8.429/1992, com a nova redação conferida pela Lei 14.230/2021, “
na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito
”, autorizando o §4º do citado dispositivo a decretação da indisponibilidade “
sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar
”, esclarecendo que a urgência não pode ser presumida; 2. A decisão recorrida aponta suficientemente a conduta de cada um dos requeridos e fundamenta adequadamente o recebimento da inicial, não apontando, no entanto, elementos claros e efetivos de que risco de perecimento dos bens do requerido, aptos a afetar o resultado útil do processo, de modo que não há fundamento para se manter a indisponibilidade dos bens do agravado; 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento 5003790-39.2022.8.08.0000; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Relatora: Des. JANETE VARGAS SIMÕES; publicado em 27/02/2023)

Os atos apontados, os fundamentos e os valores indisponibilizados são comuns a ambos, de modo que o entendimento firmado no acórdão do recurso anterior também se aplicam ao caso ora analisado.

O recebimento da petição inicial está devidamente fundamentado, com clara e suficiente indicação da conduta de cada um dos requeridos, tendo consignado o magistrado:

[...] “
Como mencionado, a Sra. IDALUCIA, na condição de Gerente de Recursos Naturais do IEMA à época, fomentou a execução do projeto a ser coordenado pelo Pesquisador Requerido, Sr. CLÁUDIO, que vem a ser o seu cônjuge. Por sua vez, a Requerida ANDREIA participou das negociações prévias, tendo concedido autorização para a realização da parceria, enquanto Diretora-Presidente do IEMA à época, ao passo que o Sr. JADER, Diretor-Presidente que a sucedeu, foi o signatário do Termo de Cooperação firmado entre o IEMA e a FAPES
”. [...]

Em relação à aplicação imediata da Lei 14.230/2021, notadamente quanto aos novos prazos prescricionais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.109, fixou a tese de que o novo regime prescricional fixado pela Lei 14.230/21 não retroage, estabelecendo ainda que é necessária a comprovação do dolo para tipificação dos atos de improbidade administrativa firmados nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA e que a revogação da modalidade culposa dos atos de improbidade administrativa não retroage para beneficiar agentes públicos em processos já transitados em julgados ou em execução de penas.

Assim, não há que se falar em aplicação imediata das novas regras prescricionais ao presente caso, devendo ser mantida a decisão quanto ao recebimento da inicial.

Por sua vez, no que tange à indisponibilidade de bens, conforme consignado no voto do recurso anterior, o art. 16 da Lei 8.429/1992, com a nova redação conferida pela Lei 14.230/2021, estabelece que “
n
a ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito
”, autorizando o §4º do citado dispositivo a decretação da indisponibilidade “
sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar
”, esclarecendo que a urgência não pode ser presumida.

Respectivo requisito, no entanto, não fora observado, na medida em que a denúncia ofertada pelo Ministério Público e a fundamentação do magistrado firmaram-se em precedente do STJ que dispensava o indício da dilapidação de bens para a determinação de indisponibilidade patrimonial.

A despeito dos precedentes anteriores, não se pode ignorar que a nova regra estabelecida pela Lei 14.230/2021, em seu §3º do art. 16, estabelece que “
O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido
mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias
”, vedando, no entanto, o §4º, a presunção de urgência da medida, o que impõe, portanto, ao Ministério Público e ao magistrado demonstrar efetivamente condutas dos agentes acusados que indiquem pretensão de desfazimento patrimonial.

Assim, se mantém o entendimento já manifestado de que a decisão recorrida não aponta elementos claros e efetivos de risco de perecimento dos bens da apelante aptos a afetar o resultado útil do processo.

Por fim, em que pese os argumentos do parquet, o fato de terem sido liberados os bens de uma das partes demandas não fundamenta a compensação com bloqueios patrimonial de outra.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para, reformando em parte a decisão recorrida, indeferir o pedido inicial de bloqueio de bens do agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

VISTA

A eminente Desembargadora Relatora deu parcial provimento ao recurso para, reformando parte da decisão recorrida, indeferir o pedido inicial de bloqueio de bens.

Após detida análise dos autos,
não vejo como divergir d
a
eminente relator
a
,
uma vez q
ue a decisão recorrida não aponta elementos claros e efetivos de risco de perecimento
dos bens.

Pelas razões expostas, acompanho integralmente o voto do eminente relatora.

É como
voto.